Tribunal: TJDFT
Processo: 0709794-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
AGRAVOS DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. PLURALIDADE DE RÉUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DATA DA PRIMEIRA CITAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÃO MANTIDA.
1. O Código Civil estabelece que o termo inicial para contagem dos juros moratórios é a data da citação e que nos casos de condenação solidária os devedores respondem de forma conjunta pelos juros (artigos 405 e 280 do Código Civil).
2. Os juros são decorrência natural da obrigação e da mora, e, conforme o princípio da unidade da obrigação, ainda que somente um dos devedores solidários tenha sido constituído em mora, todos responderão pelos juros daí decorrentes.
3. O termo inicial para contagem dos juros de mora é a data da efetiva citação do primeiro devedor. Precedentes
4. Recursos conhecidos e não providos. Decisão mantida.